Tribunal: TJDFT
Processo: 0703765-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703765-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGOR CAMILO MEDEIROS AGRAVADO: CONDOR INTERMEDIACOES FINANCEIRAS LTDA, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Empréstimo Consignado - Alegação de Fraude – Efeito Suspensivo - Probabilidade de Provimento do Recurso - Ausente IGOR CAMILO MEDEIROS interpôs Agravo de Instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo, em face de Decisão a qual indeferiu o pedido liminar de suspensão dos descontos em contracheque. O agravante pleiteia a suspensão da Decisão, aduzindo ter sido vítima de fraude perpetrada pelos réus. É o simples relato. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, da leitura dos documentos juntados aos autos, não é possível constatar, ao menos em juízo de cognição sumária, o envolvimento da instituição financeira no suposto golpe realizado pela empresa CONDOR INTERMEDIACOES FINANCEIRAS LTDA. Consoante comprovação de transferência, o agravante firmou junto ao Banco Daycoval um contrato de empréstimo consignado, tendo o valor requerido sido disponibilizado em conta corrente de titularidade do próprio recorrente. Posteriormente, parte substancial do valor disponibilizado pelo empréstimo bancário foi transferido pelo próprio recorrente para a CONDOR INTERMEDIACOES FINANCEIRAS LTDA. Assim, dos elementos coligidos aos autos não é possível constatar a responsabilização da instituição financeira, a qual não participou do contrato realizado com a intermediadora, sendo inviável a suspensão dos descontos relativos a numerários efetivamente disponibilizados. Não vislumbro razões, portanto, para suspender a Decisão impugnada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Aos Agravados. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator